Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CONSUMIDOR. ASSINATURA EM ORDEM DE SERVIÇO. ASSINATURA DIVERGENTE. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a autora ter deixado seu veículo na empresa ré para realizar a troca de um pneu, lhe sendo cobrado o valor de R$560,00, o que fora devidamente aceito. Alegou que, posteriormente, funcionários da empresa ré lhe telefonaram para noticiar a necessidade de realização de outros serviços, os quais não foram autorizados, contudo a demandada afirmou que já haviam sido feitos, exigindo o pronto pagamento, o qual fora efetuado pela autora. Requereu a nulidade do negócio jurídico, o ressarcimento de R$3.559,73 e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID33130991) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a restituir R$3.559,73 e pagar R$1.000,00 à autora, a título de compensação por danos morais.
3. Suscitou preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a veracidade da assinatura na ordem de serviços. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Assim, diante da fácil comparação entre as assinaturas apostas nos documentos, desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
4. Nas razões recursais, afirma que não realiza nenhum serviço sem prévia autorização do cliente. Sustenta que a autora/recorrida tomou ciência dos problemas existentes em seu veículo (Check-up - ID33130961, p. 1), optou por não realizar a “geometria traseira”, autorizou a realização dos demais serviços que constam na ordem de serviços e elegeu a forma de pagamento que lhe era conveniente. Aduz ausência de prova acerca das alegações contidas na inicial. Alega inexistência de dano moral, ante a ausência de lesão aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se em verificar se a autora/recorrida teria anuído ou não com a realização dos serviços automotivos adicionais listados no documento de ID33130961, p. 2.
7. A Lei 9.099/95 disciplina que, ao apreciar a prova, será dado especial valor às regras de experiência comum ou técnica, devendo o juiz adotar a decisão que reputar mais justa e equânime.
8. Na hipótese, verifica-se que o documento trazido aos autos (ordem de serviço - ID33130961, p. 2) possui assinatura visivelmente divergente quando confrontado com documento pessoal da autora/recorrida (ID33130654) juntados aos autos.
9. Desse modo, conclui-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida (art. 373, II, CPC), porquanto não apresentou a expressa anuência da parte consumidora a respeito da execução dos serviços que constam na ordem de serviços.
10. Assim, diante da realização dos serviços no veículo, sem a manifestação de vontade da autora/recorrida, considera-se indevido o pagamento realizado, devendo ser ressarcido, tal como como estipulado na sentença.
11. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
12. No caso, é evidente que a consumidora experimentou angústia, transtornos e frustração de suas legítimas expectativas quanto à prestação dos serviços que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que atrai a responsabilidade de reparar o dano moral, porquanto a situação vivenciada configura prática comercial abusiva, merecedora de reprimenda judicial, a justificar indenização estipulada na sentença.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.